Tribunal: TJBA
Processo: 8001287-92.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001287-92.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA NATALINA SILVA

Advogado(s)
:
JESSICA LAIS PEREIRA DE JESUS

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência de contratos de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do empréstimo consignado foi legítima; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos indevidos e se a restituição deve ocorrer em dobro; (iii) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis e a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STF, ADI 2591/DF; STJ, Súmula 297), respondendo objetivamente pelos danos causados na prestação de serviços (CDC, art. 14).

4. A prova dos autos (dossiê probatório de contratação – ID 89462834) revela que o contrato foi celebrado por correspondente bancário irregular, já baixada na Receita Federal, com inconsistências quanto à origem da contratação, sendo insuficiente a mera
selfie
apresentada como prova de anuência da consumidora.

5. O áudio juntado pela autora (ID 89462827) confirma a indução em erro quanto ao crédito recebido, tendo a autora sido informada que o valor era referente a restituição de juros abusivos de empréstimos anteriores, demonstrando fraude não contestada pelo banco, que não se desincumbiu do ônus probatório (CPC, art. 373, II).

6. A fraude constitui fortuito interno (Súmula 479 do STJ), inerente ao risco da atividade bancária, não afastando a responsabilidade da instituição financeira.

7. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Tema 929 do STJ, considerando-se que os descontos ocorreram após 30/03/2021..

8. A contratação indevida de empréstimo consignado enseja dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, em razão da ofensa à dignidade do consumidor e ao caráter alimentar do benefício previdenciário.

9. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado e os descontos em benefício previdenciário configuram dano moral, sendo adequada a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, § 2º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II, e art. 85, §11; CC, art. 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 07.06.2006; STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema 929; STJ, REsp 259.816/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0015578-43.2015.8.19.0205, Rel. Des. Helda Lima Meireles, j. 21.06.2023; TJ-RS, Apelação Cível nº 5003041-58.2021.8.21.0044, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 27.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº
8001287-92.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S/A
e como apelada
MARIA NATALINA SILVA.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)